Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006659-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSIMAR SOUSA OLIVEIRA - CPF: 039.879.721-81 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGOS 67 E 112, § 2o, DA LEP.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. NULIDADE DECLARADA. MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME ATUAL ATÉ NOVA DECISÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E AUSÊNCIA DE CULPA DO REEDUCANDO PELA NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto ao reeducando, independentemente do pagamento da pena de multa e sem a prévia oitiva do órgão ministerial. O
Parquet
sustenta a nulidade absoluta da decisão por ausência de manifestação prévia, conforme exigência legal, e, no mérito, requer que a progressão seja condicionada ao pagamento da multa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I)
a ausência de oitiva prévia do Ministério Público antes da concessão de progressão de regime configura nulidade insanável por violação aos
arts
. 67 e 112, § 2o, da LEP; e

(
II
)
se a declaração de nulidade deve importar no retorno imediato do apenado ao regime anterior mais gravoso.

III. Razões de decidir:

3. A progressão de regime exige, obrigatoriamente, a manifestação prévia do Ministério Público e da defesa, nos termos do art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, não sendo uma faculdade do magistrado, mas norma de garantia do devido processo legal e da fiscalização da execução.

4. A supressão da oitiva do titular da ação penal constitui vício processual que contamina a validade do ato jurídico, configurando
error
in procedendo
.

5. Em observância ao princípio da razoabilidade, o reeducando que cumpre regularmente as condições do regime aberto não deve ser prejudicado com o retorno ao regime mais gravoso em razão de nulidade a que não deu causa, devendo permanecer na situação atual até que nova decisão seja proferida após a oitiva ministerial.

IV. Dispositivo e tese:

5. Preliminar acolhida. Recurso provido para declarar a nulidade da decisão.

Teses de julgamento:

“1. A decisão que concede progressão de regime sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula, por expressa violação aos artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.

2. Declarada a nulidade da progressão por falha procedimental do juízo, deve-se manter o apenado no regime concedido até nova deliberação, desde que esteja cumprindo fielmente as condições impostas, em atenção ao princípio da razoabilidade e da vedação do prejuízo ao réu por erro do Estado.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 67 e 112, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.568.164/SE, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025. STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.518.209/AM, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025. TJ-MT, Agravo de Execução Penal n. 1028430-88.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000917-07.2019.8.12.0046 (SEEU).

A decisão recorrida (Id. 346707880) concedeu ao recuperando a progressão do regime semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa e
sem a prévia oitiva do Ministério Público
.

Em suas razões recursais (Id. 346707878), o
Parquet
sustenta,
preliminarmente
, a nulidade absoluta da decisão por violação aos
arts
. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal (LEP), em razão da ausência de manifestação prévia do órgão ministerial.

No mérito, requer a reforma do
decisum
para que a progressão seja condicionada ao pagamento da pena de multa, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, alegando que não restou comprovada a absoluta hipossuficiência do apenado.

A Defesa, em contrarrazões (Id. 346707883), pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando a inexistência de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
) e a hipossuficiência financeira do agravado, o que justificaria a dispensa do pagamento da multa.

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 346707882).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento
do recurso, para declarar a nulidade da decisão recorrida (Id. 349644358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026